Tribunal: TJDFT
Processo: 0750529-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750529-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MEIGAN SACK RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E QUE REFERENTES À FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A agravante não se valeu dos meios de insurgência à matéria decidida (base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência) mediante a interposição dos recursos cabíveis em tempo e modo oportunos. E cumprimento de sentença deverá seguir os parâmetros estritamente definidos no título executivo judicial sob pena de ofensa à coisa julgada material. 2. Em regra, a modificação da base de cálculo de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença representa violação à coisa julgada, de modo que, conquanto se possa argumentar equívoco ou erro material quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, pode-se argumentar, de outro lado, que tal não pode ser tido como suficiente a superar o instituto da coisa julgada, do que decorre a conclusão de que os sujeitos processuais devem arcar com os consectários da decisão sob pena de afronta à segurança jurídica. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §§ 2o e 3o, 251, 258 e 292, todos do Código de Processo Civil, sustentando a inexistência de coisa julgada, devendo ser revista a fixação dos honorários de sucumbência de maneira equitativa, em razão da possibilidade de aferimento do proveito econômico em pecúnia. Defende que os honorários devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, sendo indevida a inaplicabilidade de percentuais sobre o valor da causa ou do proveito econômico baseada em uma análise subjetiva, ao arrepio da lei. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-la; b) artigos 489, §1o, incisos II, III, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao apontado malferimento aos artigos 85, §§ 2o e 3o, 251, 258 e 292, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “A agravante não se valeu dos meios de insurgência à matéria decidida (base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência) mediante a interposição dos recursos cabíveis em tempo e modo oportunos. E cumprimento de sentença deverá seguir os parâmetros estritamente definidos no título executivo judicial sob pena de ofensa à coisa julgada material” (ID 58976178 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Com efeito “A inversão do acórdão recorrido quanto à preclusão da questão relativa à base de cálculo da verba honorária, bem como no que diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais, à aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda e à existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.007.911/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002